Tribunal: TJSP
Processo: 1048021-07.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Acolhimento em sentença – Recurso com o argumento de que houve tentativa de cancelar o curso durante o período pandêmico – Ausência de pedido de suspensão do curso ou prova de pagamento das mensalidades em período em que o serviço foi usufruído – Não há evidência de motivo força maior que justifique a inadimplência do autor, uma vez

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Acolhimento em sentença – Recurso com o argumento de que houve tentativa de cancelar o curso durante o período pandêmico – Ausência de pedido de suspensão do curso ou prova de pagamento das mensalidades em período em que o serviço foi usufruído – Não há evidência de motivo força maior que justifique a inadimplência do autor, uma vez que as aulas pelo sistema "on line" foram produzidas - Desequilíbrio contratual não verificado – Cobrança regular - Sentença mantida - Recurso improvido.